Tribunal: TJES
Processo: 5008739-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008739-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO CANDEIA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008739-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO CANDEIA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Tiago Candeia Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, no tocante às penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do indulto, pleiteando a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 pode ser concedido a condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, e que é assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 dispõe expressamente que o indulto aplica-se mesmo quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por pena restritiva de direitos, afastando interpretação restritiva do benefício.

A condenação do agravante por crime de furto qualificado, sem violência ou grave ameaça à pessoa, enquadra-se na hipótese do art. 9º, inciso XV, do referido decreto, que contempla crimes contra o patrimônio desprovidos de violência.

A exigência de reparação do dano é afastada pelo art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, nos casos de comprovada hipossuficiência do condenado, sendo esta presumida quando demonstrada a assistência por defensor público.

A interpretação judicial que exclui do alcance do decreto hipóteses não vedadas expressamente viola o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para conceder indulto, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

Jurisprudência recente reconhece a possibilidade de concessão de indulto mesmo quando a pena corporal for substituída por restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Decreto nº 12.338/2024 autoriza expressamente a concessão de indulto natalino aos condenados cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por penas restritivas de direitos.

A condenação por furto qualificado, sem violência ou grave ameaça à pessoa, enquadra-se nas hipóteses do art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.

A assistência por defensor público presume a hipossuficiência do condenado, dispensando a comprovação de reparação do dano para fins de indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 44 e 155, § 4º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I; 9º, XV; 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025; TJSC, AG-ExPen 8000534-16.2025.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 29/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008739-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO CANDEIA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
TIAGO CANDEIA GOMES
em face da r. Decisão (ID 14038877), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2003300-59.2023.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o benefício de indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, no que se refere às penas restritivas de direitos impostas ao agravante.

Nas razões recursais (ID 14038876) a d. Defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente o art. 9º, inc. XV c/c art. 12, § 2º, e art. 3º, inciso I, do referido diploma legal, que permite a concessão de indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, requerendo a reforma da decisão para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, em continuidade delitiva, além da aplicação de pena de multa. A pena corporal foi substituída por duas sanções restritivas de direitos, conforme autorizado pelo art. 44, do Código Penal.

Na decisão agravada deferiu-se o indulto da multa, mas indeferiu-se o pleito quanto às penas restritivas, sob o fundamento de que o art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.338/2024, não contemplaria hipóteses em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída.

A controvérsia central do presente Agravo de Execução Penal cinge-se à
possibilidade de concessão de indulto para o agravante
, condenado pela prática de crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça (art. 155, § 4º, do Código Penal), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. Através da decisão de primeiro grau indeferiu-se o indulto no que tange às penas restritivas de direitos.

Nesse sentido, verifica-se que o
Decreto Presidencial n.º 12.338/2024
, que concede o indulto natalino, estabelece em seu
art. 3º, inciso I
, de forma clara e inequívoca, que:

“Art. 3º. Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
I – a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”.

Tal previsão afasta qualquer interpretação restritiva, sendo vedado ao Poder Judiciário impor condicionantes não previstas pelo Decreto, sob pena de usurpação da competência constitucional do Presidente da República, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

Ademais, a condenação do agravante por
furto qualificado (art. 155, § 4º, CP)
amolda-se perfeitamente à previsão do
art. 9º, inciso XV
, do mesmo Decreto, que elenca como beneficiários do indulto aqueles condenados por
crimes contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa
.

Por sua vez, a análise dos
requisitos subjetivos e objetivos
do indulto demonstra o preenchimento de todas as condições pelo agravante.

O
art. 12, § 2º, do Decreto n.º 12.338/2024
, dispensa a exigência de reparação do dano nos casos em que o condenado comprovar a hipossuficiência. Essa hipossuficiência, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, é
presumida pela assistência da Defensoria Pública nos autos
. O agravante é, de fato, assistido pela Defensoria Pública desde o início do processo de execução.

Tal presunção afasta a necessidade de comprovação específica, bastando a demonstração formal de que o sentenciado está assistido por defensor público, o que se verifica nos autos.

Não há notícia de falta disciplinar grave nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, tampouco circunstância impeditiva prevista no art. 1º, do Decreto presidencial.

O entendimento do Juízo a quo, ao rechaçar o pleito sob o argumento de que a substituição da pena impediria a incidência do indulto, representa interpretação restritiva e incompatível com os critérios objetivos e subjetivos delineados no decreto presidencial, o que contraria o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para estabelecer as hipóteses de clemência penal (art. 84, inciso XII, da Constituição da República).

A jurisprudência recente dos Tribunais Pátrios tem se alinhado ao entendimento aqui exposto. Veja-se:

“O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I, do referido Decreto. Presentes os requisitos previstos no art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, o indulto deve ser concedido.” (TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025)

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO Nº 12.338/2024. [...] APENADO CONDENADO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, BEM COMO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CABÍVEL. [...]” (TJSC, AG-ExPen 8000534-16.2025.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 29/05/2025)

O caso dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese normativa: o agravante foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal), com pena substituída por duas restritivas de direitos, e encontra-se assistido por Defensor Público, o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos legais para a concessão do indulto, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo da execução que aplique o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)